Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0728214-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REYNALDO VEIGA DA SILVA, REYNILDA VEIGA MONTEIRO, REYNIVALDO VEIGA DA SILVA, ROBERT VEIGA DA SILVA, RAILDO PEDREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 54383771, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte Agravante à ID 55764220, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas à parte Agravada sejam feitas em nome do advogado Alexandre Iunes Machado, OAB/GO 17.275, conforme petição de ID. 54761617. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029